Tribunal: TJPA
Processo: 0807193-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807193-08.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ELISVANIA ROCHA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM RAZÃO DOS DESCONTOS EXCEDEREM AO LIMITE LEGAL (30%) C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Agravo de Instrumento
, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da Decisão Interlocutória proferida pelo
MM
.
Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital
, no bojo da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada por
ELISVANIA ROCHA SILVA, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que o réu se restrinja a fazer descontos no valor dos vencimentos que são depositados em conta corrente
saldo consignável, ou seja, no limite de 30% do vencimento líquido da autora, desde já, a partir do vencimento do próximo mês, devendo a parte ré se abster de efetuar qualquer outro desconto respectivo a conta corrente da parte autora sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento.

Em apertada síntese, consta na inicial que
Requerente é servidora pública estadual, lotada na Secretaria de Educação do Município de Alenquer, ocupante do cargo de Professora, e que, como correntista, adquiriu direito à contratação de empréstimos junto ao Requerido, tendo contratado “CONSIGNAÇÃO FOPAG BB”.

Contudo, dado ao acúmulo de descontos em seu contracheque (empréstimos e amortizações de pagamentos pactuados do cartão de crédito da instituição financeira, Requerida), a fonte pagadora deposita em sua conta bancária apenas o valor de R$ 406,69 (quatrocentos e seis reais e sessenta e nove centavos); ou seja, a Requerente informa que possui 67,95% (sessenta e sete vírgula noventa e cinco por cento) de seu salário comprometido com o Requerido.

Inconformado com a referida Decisão, o Banco do Brasil interpôs
Agravo de Instrumento
(ID nº 2122166), no qual pugnou pela reforma da decisão recorrida, por entender

que
“o banco Agravante efetuou o desconto de forma legítima e devida, de acordo com a

modalidade de contrato e autorização da Agravada”,
não havendo, então, que se falar em

ilegalidade de sua conduta.

Além disso, entendeu que a multa fixada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que deveria a mesma ser extinta.

O Agravado não apresentou Contrarrazões
, conforme Certidão de ID nº 2452083.

A Procuradora de Justiça Cível Maria da Conceição Gomes de Souza, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento interposto, Id. nº 2493990.

É o breve relato.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão increpada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, cabe a análise sobre a presença
ou não dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, agindo com a prudência necessária a fim de que não se fira o mérito dos autos originários.

Inicialmente, constata-se que a autora firmou contrato de empréstimo bancário com a Instituição agravante, tendo sido estabelecido que o empréstimo seria pago mediante descontos consignados em sua conta corrente.

Em uma análise mais apurada aos autos
, entendo que merece prosperar as razões expostas nas razões recursais do agravante.

A análise desse recurso deve se limitar à possibilidade ou não de a referida limitação dos descontos em 30% dos rendimentos do recorrido poder ser estendida aos empréstimos contratados na modalidade de crédito pessoal, o que, desde já, consigno não ser possível.

Primeiramente, cabe destacar que à vista do Contracheque do agravado, verifico que os descontos a título de empréstimos na modalidade consignado não ultrapassam a limitação legal de 30% dos rendimentos do demandante.

Entendo que os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem natureza jurídica diversa dos demais empréstimos bancários decorrentes de crédito pessoal e, por isso, não se submetem às mesmas regras e limitações legais.

Conforme bem apontado no voto do Ministro Luís Salomão no
REsp 1.586.910
, o qual atualmente encontra-se com julgamento suspenso, em razão de um pedido de vista, “Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados."

Ainda de acordo com o Ministro Salomão: "é salutar" que o empréstimo consignado seja limitado, porque ele é descontado direto na folha de pagamento e cada categoria profissional tem uma regra para o desconto e com base nisso os bancos calculam as taxas. Já em relação aos empréstimos bancários em geral, o banco analisa o histórico do correntista para conceder o valor. "É impossível para o banco avaliar o risco quando ele não sabe quais são as fontes de empréstimo que o cidadão pode ter", disse.

Desse modo, concluo pela impossibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pelo agravado na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido.

Destaco que não desconheço a divergência jurisprudencial acerca do assunto em comento, todavia, esclareço que me filio à corrente que entende que as demais modalidades de empréstimos – que não sejam os empréstimos consignados em folha de pagamento – não se submetem à Lei nº 10.820/2003 e, portanto, não estão sujeitas à limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do beneficiário do empréstimo, prevista no supracitado artigo 2º, §2º, inciso I, da referida lei.

Outrossim, entendo que os negócios jurídicos em questão foram todos adquiridos de forma voluntária pelo recorrido, sem ter sido evidenciado qualquer vício de consentimento.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2017.03921862-40, 180.434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, Publicado em 2017-09-14).

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo de Instrumento e
dou-lhe provimento
, devendo ser modificada a decisão ora agravada pelos motivos ao norte lançados.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 04/02/2020